Tribunal: STF
Processo: Rcl 2431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-05
Data de publicação: 2004-02-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM
ADI.
Concessão de liminar, em reclamação, por desrespeito à decisão
 que indeferiu liminar em ação de declaração de
inconstitucionalidade. Impossibilidade. Precedente.
Agravo
improvido.